Tribunal: TJES
Processo: 5003086-84.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003086-84.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO LUIZ ANGELO CRISTOVAO DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003086-84.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO LUIZ ANGELO CRISTOVAO DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. VIA ESTREITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente, com pedido liminar, em face de ato atribuído ao Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, objetivando a suspensão e o trancamento da ação penal em que lhe foi imputada, em tese, a prática do crime de furto.

A impetração sustentou constrangimento ilegal decorrente da continuidade da persecução penal, sob o fundamento de que a conduta seria materialmente atípica, em razão da tentativa de subtração de peça de carne avaliada em R$ 45,82.

A defesa alegou a incidência do princípio da insignificância, ao argumento de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, além de invocar a teoria da tipicidade conglobante.

A liminar foi indeferida, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a reduzida expressão econômica da res furtiva, por si só, torna manifesta a atipicidade material da conduta, em grau suficiente para autorizar, em habeas corpus, o trancamento prematuro da ação penal por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
habeas corpus
foi conhecido, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

O trancamento da persecução penal na via mandamental constitui medida excepcional, somente admissível quando a ilegalidade for evidente de plano, sem necessidade de aprofundamento do acervo fático-probatório, como nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, ou causa extintiva da punibilidade.

No caso, a denúncia foi oferecida com lastro em elementos informativos mínimos, inclusive boletins unificados, auto de apreensão, relatório final e declarações colhidas na fase policial, havendo, ainda, informação de confissão informal e de possível reiteração de conduta semelhante.

Embora o reduzido valor do bem seja elemento relevante para a análise da insignificância em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite sua incidência automática apenas em razão do pequeno valor econômico do objeto.

O reconhecimento da bagatela exige a presença cumulativa de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, em juízo casuístico que não se exaure na aferição aritmética do prejuízo patrimonial.

As circunstâncias reveladas nos autos, como a notícia de fato anterior semelhante, a não oferta de Acordo de Não Persecução Penal por suposta reiteração delitiva, o relato de menosprezo do agente ao ser contido e a menção a confissão informal, reclamam exame contextual mais amplo, incompatível com a cognição sumária própria do writ.

A discussão sobre eventual reiteração delitiva e sua repercussão na tipicidade material não pode ser resolvida, neste momento processual, por mera presunção favorável ao paciente, sob pena de supressão da competência do juízo natural para apreciação integral da imputação.

A regular instauração da persecução penal, fundada em denúncia formalmente apta e amparada em elementos informativos mínimos, não configura constrangimento ilegal apenas porque a defesa apresenta tese absolutória plausível.

Inexistente, portanto, ilegalidade flagrante demonstrada de plano, impõe-se o regular prosseguimento da ação penal, sem prejuízo de renovação da tese de insignificância perante o juízo de origem, em momento processual oportuno.

A referência doutrinária à tipicidade conglobante, associada a Zaffaroni, não basta, por si, para afastar a justa causa da ação penal, quando a aferição da relevância material da conduta depende de valoração mais aprofundada das circunstâncias objetivas e subjetivas do fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem conhecida e denegada, com rejeição do pedido de suspensão da ação penal e do pedido final de trancamento do feito.

Tese de julgamento: O trancamento da ação penal em habeas corpus exige ilegalidade flagrante e demonstrável de plano, não sendo cabível quando a análise da alegada insignificância depende de exame contextual aprofundado das circunstâncias do fato e da existência de justa causa mínima para a persecução penal.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal, art. 155, caput.

Jurisprudência relevante citada

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a excepcionalidade do trancamento da ação penal em habeas corpus; jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre os requisitos cumulativos para a aplicação do princípio da insignificância.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Rogério Luiz Ângelo Cristóvão do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos da ação penal nº 5009612-38.2025.8.08.0021.

Consta da impetração que o paciente responde à persecução penal pela suposta prática do delito de furto, em razão de fato consistente na subtração de peça de carne avaliada em R$ 45,82, ocorrida em estabelecimento comercial da Comarca de Guarapari. Sustenta a defesa, em síntese, constrangimento ilegal decorrente da continuidade da ação penal, ao fundamento de que a conduta imputada seria materialmente atípica.

A defesa invoca a incidência do princípio da insignificância. Para tanto, afirma a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Aduz, ainda, que o bem envolvido possui reduzido valor econômico, razão pela qual a intervenção penal seria desproporcional no caso concreto.

Com base nessas teses, requer, em sede liminar, a suspensão da tramitação da ação penal originária.

Ao final, pede a concessão definitiva da ordem para determinar o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa, em razão da alegada atipicidade material do fato.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno, opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003086-84.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROGERIO LUIZ ANGELO CRISTOVAO DO NASCIMENTO

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

VOTO

Presentes pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de Rogério Luiz Ângelo Cristóvão do Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos da ação penal nº 5009612-38.2025.8.08.0021.

A impetração busca, em sede liminar e no mérito, a suspensão da tramitação da ação penal n.º 5009612-38.2025.8.08.0021 e, ao final, respectivo trancamento, ao argumento de que a conduta atribuída ao paciente seria materialmente atípica, diante da incidência do princípio da insignificância.

A defesa sustenta, para tanto, que o fato envolve tentativa de subtração de peça de carne avaliada em R$ 45,82, sem violência ou grave ameaça, com mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

Também invoca a teoria da tipicidade conglobante, em referência doutrinária a Zaffaroni, para afirmar que a tipicidade penal não se esgota na adequação formal ao tipo, exigindo relevo material da ofensa ao bem jurídico.

Com base nisso, afirma ser descabida a pretensão punitiva estatal e requer o trancamento da ação penal, por ausência de justa causa.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora revelam, contudo, quadro que não autoriza, nesta via estreita, reconhecimento imediato da ilegalidade suscitada.

Consta que o paciente foi preso em flagrante, em tese, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, após fato ocorrido no supermercado Extrabom, em 12 de setembro de 2025.

Segundo narrado, o segurança do estabelecimento afirmou que o acusado colocou peça de carne, avaliada em R$ 45,82, dentro de sacola e saiu do supermercado sem pagamento, acrescentando que já teria praticado fato semelhante em outra loja no centro da cidade e que, ao ser contido, teria dito que “não daria em nada”.

Os policiais militares que atenderam à ocorrência, ainda conforme as informações da origem, corroboraram o relato e registraram confissão informal do paciente.

A denúncia, por vez própria, foi oferecida com apoio em boletins unificados, auto de apreensão, relatório final e declarações colhidas na fase policial, tendo o Ministério Público consignado, inclusive, que deixou de oferecer Acordo de Não Persecução Penal por entender caracterizada reiterada conduta delituosa do mesmo crime.

Pois bem. O ponto central da controvérsia consiste em definir se a reduzida expressão econômica da
res furtiva
, por si só, torna flagrante a atipicidade material da conduta, em grau suficiente para autorizar o trancamento prematuro da ação penal por meio de habeas corpus.

A resposta, a meu sentir, deve ser negativa.

Isso porque o trancamento da persecução penal, na via mandamental, constitui providência absolutamente excepcional.

Somente se admite quando a ilegalidade emerge de plano, sem necessidade de incursão aprofundada no acervo fático-probatório, como nas hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, ou ocorrência de causa extintiva da punibilidade.

Essa orientação, aliás, foi reproduzida no parecer ministerial, com referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, não se vislumbra atipicidade manifesta, perceptível de plano, nem ausência de justa causa. Ao contrário.

A defesa insiste em que o valor do bem, fixado em R$ 45,82, evidencia irrelevância material do fato.

De fato, não desconheço que o reduzido valor da res constitui vetor relevante na análise da insignificância, especialmente em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça. Tampouco ignoro que a impetração invoca precedentes nos quais se reconheceu atipicidade material em hipóteses de pequena monta, além de sustentar, com base na tipicidade conglobante, que o Direito Penal somente deve incidir diante de lesão materialmente relevante.

Sucede que a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal não autoriza aplicação automática do princípio da insignificância apenas porque o objeto possui baixo valor econômico.

Conforme destacado no parecer ministerial, para reconhecimento da bagatela devem estar presentes, cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Ainda segundo o precedente ali transcrito, trata-se de juízo casuístico, mais amplo do que mera aferição do resultado patrimonial da conduta.

É precisamente esse dado que inviabiliza acolhimento da pretensão defensiva nesta sede. A aferição da tipicidade material, aqui, não se resolve de forma puramente aritmética.

As próprias peças do writ revelam circunstâncias que reclamam exame contextual mais aprofundado: notícia de possível prática anterior semelhante, informação de que o Ministério Público deixou de ofertar ANPP por vislumbrar reiterada conduta delituosa, relato de menosprezo do agente ao ser contido e menção a confissão informal perante agentes públicos.

Tais elementos não bastam, desde logo, para afastar a insignificância de modo definitivo, mas certamente impedem conclusão inversa, igualmente definitiva, em favor do paciente, sem instrução e sem apreciação do juízo natural.

A tese defensiva de que eventual reiteração delitiva seria irrelevante, porque o fato permaneceria atípico em razão da reduzida expressão econômica, também não prospera neste momento processual.

Não porque se esteja afirmando, desde já, habitualidade criminosa apta a afastar a bagatela, mas porque essa discussão, exatamente por exigir cuidadosa valoração de contexto, não pode ser resolvida por suposição favorável ao paciente em
habeas corpus
.

O que a impetração pretende é que esta Corte antecipe juízo definitivo sobre tema que demanda exame integrado de circunstâncias objetivas e subjetivas do episódio. E essa antecipação, na via estreita do
writ
, somente seria legítima se a irrelevância penal fosse absolutamente evidente, o que não ocorre.

Também não colhe a alegação de que a simples submissão do paciente aos ônus do processo penal, por si, caracterizaria constrangimento ilegal apto a ensejar suspensão da ação penal em caráter urgente.

A persecução penal regularmente instaurada, fundada em denúncia formalmente apta e amparada por elementos informativos mínimos, não se converte em ilegalidade apenas porque a defesa apresenta tese absolutória plausível. Processo penal existe precisamente para permitir contraditório, produção de prova, depuração das versões e formação de juízo jurisdicional seguro.

Transformar toda tese defensiva potencialmente acolhível em causa imediata de trancamento equivaleria a desnaturar a excepcionalidade do habeas corpus e suprimir competência do juízo de origem para análise integral da imputação.

Não há, portanto, ilegalidade flagrante a ser sanada.

Há, isto sim, pretensão de substituição do juízo natural por cognição excepcional e abreviada, com emissão de pronunciamento definitivo acerca de tipicidade material ainda dependente de exame contextual.

Em quadro assim delineado, a solução juridicamente adequada é permitir regular desenvolvimento da ação penal, sem prejuízo de que a defesa renove a tese de insignificância perante magistrado de origem, em momento processual oportuno, com apreciação à luz de conjunto cognitivo mais amplo.

Por essas razões, rejeito o pedido de suspensão da ação penal e também o pedido final de trancamento do feito, por inexistência de constrangimento ilegal demonstrado de plano.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.